Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-95.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000930-95.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ILDA MARIA DA SILVA - CPF: 482.360.631-00 (IMPETRANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), PREVABRAP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 41.191.842/0001-55 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CONFLITO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O juiz não pode condicionar o prosseguimento de ação judicial à comprovação de tentativa de solução extrajudicial do conflito quando não houver previsão legal expressa.

A exigência judicial de tentativa prévia de composição viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configura constrangimento ilegal ao direito líquido e certo da parte.

O art. 321 do CPC não autoriza a criação de condição de procedibilidade não prevista em lei.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Ilda Maria da Silva

contra ato atribuído à
Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que, nos autos
de n.

1035737-90.2025.8.11.0001
, determinou a
emenda da petição inicial para comprovação de tentativa de resolução extrajudicial do conflito
, como condição para o regular prosseguimento do feito.

A impetrante alega que a exigência não encontra respaldo legal e viola frontalmente o direito líquido e certo de acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A liminar foi concedida, conforme decisão de id n.
290835351
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O cerne da controvérsia reside na legalidade da exigência judicial de que a parte autora comprove,
antes da propositura da demanda
, a tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Tal exigência
não possui amparo legal específico
, sendo fundada exclusivamente em interpretação extensiva do art. 321, parágrafo único, do CPC. No entanto, referida norma trata apenas de hipóteses de inépcia ou irregularidade da inicial, não autorizando, por si, a imposição de condição de procedibilidade
não prevista em lei
.

A Constituição da República, em seu
art. 5º, inciso XXXV
, é categórica ao assegurar que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
, consagrando o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, fundamento estruturante do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente decidido que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa
só é admissível quando expressamente prevista em lei
, o que não se aplica às demandas consumeristas individuais. Ressalte-se que os Juizados Especiais Cíveis também não possuem regra legal que imponha tal condicionamento.

A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal é firme no mesmo sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.
2.
O surgimento do interesse processual, portanto,
não exige o prévio esgotamento da via administrativa
. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado
no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".
3.
Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.
4.
Segurança concedida.”

(TJMT, N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 07/10/2024, DJE 11/10/2024)
.

A decisão judicial ora impugnada, ao condicionar o acesso à jurisdição à comprovação de tentativa de composição extrajudicial, extrapola os limites legais da atuação jurisdicional,
violando direito líquido e certo da impetrante
e configurando constrangimento ilegal apto à concessão da segurança.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança

e
CONCEDO A SEGURANÇA
, para:

Tornar definitiva a liminar anteriormente deferida
;

Anular
o despacho que condicionou o prosseguimento da ação à comprovação

de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito
;

Determinar
o
regular prosseguimento da ação judicial originária (n
.

1035737-90.2025.8.11.0001
)
, afastando-se qualquer condição processual não prevista legalmente.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025